Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADORA. AFFECTIO MARITALIS. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NÃO ATENDIDO SATISFATORIAMENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na questão controvertida de mérito atinente ao reconhecimento da união estável, entre o período de dezembro de 2001 até 08 de junho 2021, da ora apelante com C. R. de S. N, genitor dos apelados.
II. Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, “(...) é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”
III. A declaração emitida em documento particular pela demandante tem o mesmo valor probatório das declarações colacionadas pela parte demandada (em contestação). Portanto, as afirmações precisam ser analisadas de forma integrativa e compatível às demais provas.
IV. No caso em concreto, as afirmações da ex-companheira e dos dois filhos advindos da relação com o falecido (R.S.R. de S. e R.S.R. de S) contrapõem-se às declarações colacionadas por outra filha, ora demandada (declarações da irmã do falecido, da funcionária que trabalhou com o falecido, do irmão do falecido, de colega de trabalho do falecido), de sorte que não foram capazes de comprovar satisfatoriamente a existência da união estável no período de dezembro de 2001 até 08 de junho de 2021. Além disso, os demais documentos (fotografias e declarações de testemunhas) que indicariam que o falecido se fez presente em alguns momentos de festividades dos filhos que teve com a apelante não comprovam mútua vontade em constituir família (convivência affectio maritalis).
V. Não se visualiza amparo factual, muito menos compatibilidade com as provas produzidas, para se concluir que existiu convivência pública, contínua e duradoura entre a apelante e o de cujus, com vontade mútua de constituir um núcleo familiar no período supracitado. Não prospera o pedido recursal.
VI. Recurso conhecido e desprovido.